Tribunal: STF
Processo: HC 231866
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) contra acórdão da quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.055.542/RN (documento eletrônico 3, pp. 68-72).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi condenado como incurso nos crimes de aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional e ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo,“[...] respectivamente, às penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção e de 50 (cinquenta) dias-multa, cada qual valorado em 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção e de 60 (sessenta) dias-multa, cada qual valorado em 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, resultando, dado o concurso material, nas penas de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime de cumprimento inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e de 110 (cento e dez) dias-multa, cada qual valorado em 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos” (documento eletrônico 3, p. 53).  



    Neste writ,a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Inicialmente, imperioso demonstrar que, não se faz necessário o reexame de provas, e sim mera revaloração, para se concluir que o acórdão recorrido violou os arts. 207, § 2º e 203 § 2º, ambos do Código Penal.



    No caso dos autos, observa-se que, para a configuração dos crimes imputados ao paciente, exige-se a comprovação do dolo, que corresponde à vontade livre e consciente de aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional.



    Na origem, vê-se que aquela Turma afirmou que a mera oferta de emprego, mediante oferecimento de meio transporte até o local de trabalho, ainda que despida do oferecimento de outras vantagens, já se mostra, por si só, suficiente para caracterizar o aliciamento de trabalhadores, previsto no artigo 207 do Código Penal.



    De se observar que a transferência pacífica de trabalhadores não é punida, mas sim quando ocorre o aliciamento, a sedução, suborno dos trabalhadores para mudarem de localidade. ‘Heleno Cláudio Fragoso observa que por localidade entende-se qualquer vila, cidade ou município, que deve tratar de local distante, de forma que a transferência possa atingir o interesse que a lei tutela.’



    No mesmo sentido, consoante ensinamento de MIRABETE, não pratica o ilícito penal aquele que, por exemplo, simplesmente transporta os trabalhadores de uma região para outra.



    De fato, o verbo aliciar é diferente do verbo contratar.



    No particular, durante a instrução processual, todos os trabalhadores afirmaram terem ido por livre e espontânea vontade, porque estavam à procura de emprego. Muitos deles já haviam trabalhado em obras e estavam disponíveis para tal serviço. Conforme os depoimentos colhidos. vejamos: [...].



    No caso em deslinde, malgrado o esforço da acusação, não se verifica crime na conduta do réu, pois a intenção inicial restou legítima, o objetivo era lícito, e não houve fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador.



    De fato, conforme se verifica pelas circunstâncias que permearam os fatos, o réu não agiu em nenhum momento com o objetivo de cometer crime, fraudar direitos trabalhistas e aliciar trabalhadores mediante fraude.



    Ora, a conduta inicial do paciente, ao realizar contratação de trabalhadores em Natal para construção/reforma de edifício em Teresina, no Piauí, foi com o objetivo de exercer atividade lícita como empresário da construção civil, atividade, como destacou o Juízo, que compunha histórico profissional do autor, não se verificando, em nenhuma conduta anterior, intenção de infringir a lei penal, SE MUITO UMA VIOLAÇÃO ADMINISTRATIVA” (documento eletrônico 1, pp. 2-4).  



    Ao final, requer:  



    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reconhecer LIMINARMENTE reformar o acórdão para absolver o paciente nos termos do art. 386, III, do CPP por ausência inequívoca de dolo que configure o tipo penal imputado.



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).



    Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefício da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50)” (documento eletrônico 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ALICIAMENTO DE TRABALHADORES PARA OUTRA LOCALIDADE DO TERRITÓRIO NACIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 203, § 2º, E 207, § 2º, AMBOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE CARÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL E DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO ELENCADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EMPREGO DA FRAUDE NO ALICIAMENTO DOS TRABALHADORES DEVIDAMENTE LASTREADA. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ.



    1. Destaca-se do recorrido acórdão os seguintes fundamentos: ‘Consoante se observa na sentença recorrida, o dolo restou demonstrado diante da consciência do aliciamento de trabalhadores de um local para o outro do território nacional, (...) sendo certo, ainda, que sua consumação se dá no momento em que o agente convence o trabalhador a transferir-se para outra localidade do território nacional, acertando com ele as condições e os meios como isto se fará. [...] No que se refere ao crime do art. 203 do Código Penal, de frustração, mediante fraude ou violência, de direito assegurado pela legislação do trabalho, igualmente se apresenta a consciência da ilicitude, por sabedor de não ter estrutura ou capital de giro para manter o pagamento dos trabalhadores aliciados, sequer para as primeiras despesas de material e EPIs, além do que restou comprovado nos autos que, ao receber o primeiro pagamento efetuado pela empresa contratante, o ora apelante deixou os trabalhadores ‘abandonados à própria sorte’, embolsando os valores e se deslocando para São Paulo, de sorte que os trabalhadores tiveram de buscar as autoridades para obter suas verbas trabalhistas e, por abandonados, o retorno ao local de origem, no que vieram a ser socorridos pela empresa que havia terceirizado os serviços, ao contratar o ora apelante. [...] a partir das declarações prestadas pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público Federal, no caso os trabalhadores vítimas da ação criminosa, que não houve a disponibilização de alojamentos próprio e digno, mas tão somente colchões infláveis distribuídos no interior de um templo evangélico, acomodando cerca de 40 (quarenta) pessoas, sem refeitório, além do que os valores a eles pago, pel período trabalhado, veio a ser suportado pela empresa que teria contratado o ora apelante, terceirizando a mão de obra, e não por ele, como real empregador, e em valor inferior ao acordado. [...] observa-se demonstrada a consciência da ilicitude, e não mera imperícia na gestão empresarial, tanto que, após a percepção dos valores devidos pela empresa contratante da empresa por ele gerida, além de descumprir com o pagamento perante os trabalhadores por ele aliciados, viajou para outra região do território nacional, no caso para o sudeste, para São Paulo’.



    2. Para se chegar a uma conclusão diversa da que chegou a instância ordinária, seria inevitável o revolvimento do arcabouço carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial.



    3. O Tribunal a quo considerou, para a manutenção da condenação, o conjunto probatório e a dinâmica dos fatos apurada nos autos, no tocante ao reconhecimento do dolo da conduta do recorrente. Assim, inviável sua desconstituição pela via do recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.897.585/RN, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/10/2021).



    4. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 3, pp. 68-69)  



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/08/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 185.633 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/03/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator